Tribunal: TJMT
Processo: 0010437-07.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010437-07.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIDSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 685.097.662-15 (VÍTIMA), MARCO AURELIO MACHADO - CPF: 954.135.961-20 (VÍTIMA), JULIANO MONTALVAO DE ALMEIDA - CPF: 889.924.201-10 (VÍTIMA), MAYARA LUZIA NASSARDEN DE ALMEIDA - CPF: 029.293.021-60 (VÍTIMA), LEANDRO DOS SANTOS MELO - CPF: 274.821.018-29 (VÍTIMA), PAULO BORGES ROCHA (APELADO), SILVIO BORGES - CPF: 704.413.599-49 (ADVOGADO), WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS - CPF: 059.313.851-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), PAULO BORGES ROCHA (APELANTE), SILVIO BORGES - CPF: 704.413.599-49 (ADVOGADO), WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS - CPF: 059.313.851-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
S
MAJORADO
S
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS
–
DOIS RÉUS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELADOS PELO ROUBO NOMINADO ‘FATO I’

E A

CONDENAÇÃO DO 1o APELADO PELO ROUBO NOMINADO ‘FATO II’
– IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS – AGENTES NÃO RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS – PREVALÊNCIA DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
–
2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ASSOCIAÇÃO E DA DESTINAÇÃO DO NARCÓTICO A TERCEIROS – APREENSÕES INDEPENDENTES DE 0,98G DE MACONHA COM UM RÉU E 3,48G DE PASTA-BASE COM O OUTRO – CONTEXTO CONDIZENTE COM A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006 – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO –
RECURSO DE UM DOS RÉUS:
3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [FATO II] –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS –
4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DA LEI DE TÓXICOS
– NÃO-CABIMENTO – POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO – ADEQUADA CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PLEITOS SECUNDÁRIOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ROUBO:
5. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– INVIABILIDADE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
– 6. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS INVALIDAMENTE –
7. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA 1/6 (UM SEXTO)
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ATENUAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR – PENA INTERMEDIÁRIA REAJUSTADA –
8. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
DELITOS
COMETIDOS MEDIANTE AÇÃO ÚNICA E
SEM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
– PENA FINAL REAJUSTADA –
9. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PISO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO BIFÁSICO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT –
10.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Confirmada a escassez de provas acerca da participação de ambos os réus no crime de roubo majorado ocorrido em 14/10/2017 [FATO I], assim como a respeito do envolvimento do primeiro apelado no roubo ocorrido em 23/10/2017 [FATO II], deve prevalecer a máxima do
in dubio pro reo
, com a manutenção da sentença neste tocante, sobretudo diante do não reconhecimento dos agentes pelas vítimas nessas hipóteses.

2. A apreensão de 3,48 gramas de pasta-base de cocaína na residência de um réu e de 0,98 gramas de maconha em poder do outro, em contexto distintos e independentes, não é suficiente para demonstrar que as referidas substâncias
s
e destinavam à difusão ilícita
, ainda que grat
uita, quando ausentes outros elementos indicativos do exercício da traficância ou mesmo do suposto vínculo entre os agentes, devendo ser mantida a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

3.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Destarte, o relato firme da ofendida apontando o apelante como coautor do roubo praticado no dia 23/10/2017 [FATO II] em concurso com adolescentes, corroborado pelos testemunhos dos policiais, é suficiente para embasar a condenação pelo crime patrimonial e pelo delito de corrupção de menor.

4.
É escorreito o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso V, do CP, quando demonstrado que a privação da liberdade dos ofendidos perdurou por lapso temporal juridicamente relevante, superior ao meramente necessário para o êxito da subtração.

5. Verificando-se que as circunstâncias judiciais condizentes com os motivos do crime e o comportamento da vítima foram negativadas de forma inidônea, é escorreito o reajuste da sanção basilar do apelante pelo crime de roubo, porém, não para o patamar mínimo, diante da devida negativação das circunstâncias, das consequências do delito e da culpabilidade do réu.

6. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao julgador a escolha da fração de aumento ou redução de pena aplicável por força de agravantes ou atenuantes genéricas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

7. Quando o crime de corrupção de menor é cometido no mesmo contexto fático em que o roubo, mediante ação única e desprovida de desígnios autônomos, é aplicável a regra do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, exceto quando esse último for mais benéfico ao réu.

8. N
os termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Assim, encontrando-se a pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo, não é possível a fixação da quantidade de dias-multa no piso legal.

9. A existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
assim como a pena final imposta [superior a 8 anos],
inviabilizam a fixação do regime inicial semiaberto,
mesmo com o cômputo do tempo de prisão cautelar,
ex vi
do disposto no
art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o
, do CP.

Apelo
ministerial
desprovido.
Apelo do réu provido em parte, para retificar a dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

PAULO BORGES ROCHA

WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS,
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 10437-07.2017.811.0040 – código 182261, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU

Weverson Florence
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. I, II e V, do Código Penal
, pelo fato ocorrido em 23/10/2017, por quatro vezes (04 vítimas), em concurso formal, e pelo crime previsto no
art. 244-B da Lei n.o
8.069/1990
, em concurso material;
ABSOLVEU

Paulo Borges
quanto à imputação dos delitos de
roubo majorado
praticados nos dias 14/10/2017 e 23/10/2017 e do crime de
corrupção de menor
, com fundamento no art. 386, inc. V e VII, do CPP;
DESCLASSIFICOU
a acusação pelo delito de roubo majorado ocorrido em 14/10/2017 para o crime de
receptação
[art. 180,
caput,
do CP] e
CONDENOU

Weverson Florence
pela prática desse ilícito;
DESCLASSIFICOU
o crime de tráfico de drogas imputado aos réus
Weverson Florence
e
Paulo Borges
para a infração penal do
art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
e determinou o desmembramento do feito com relação a essa imputação, bem como a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca; e
ABSOLVEU

Weverson Florence
e
Paulo Borges
quanto à acusação da prática do delito de
associação para o tráfico de drogas,
previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. II e VII do CPP.

Ao final,
WEVERSON FLORENCE
foi apenado com a reprimenda de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
80 (oitenta) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, por quatro vezes, em concurso formal, e dos delitos de receptação e corrupção de menor, em concurso material.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO,
através das razões recursais de ID 18277994 a ID 18277998 almeja a
condenação
de
Weverson Florence
e de
Paulo Borges
pelo delito de
roubo majorado
praticado no dia
14/10/2017
[FATO I] contra a vítima
Leandro dos Santos Melo
, e a
condenação
de
Paulo Borges
pelo crime de
roubo majorado
praticado no dia
23/10/2017
[FATO II] contra as vítimas
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
,
Marco Aurélio Machado
,
Geidson dos Santos Silva
e
Juliano Montalvão de Almeida,
assim como pelo delito conexo de
corrupção de menor
, argumentando nesse desiderato que o acervo probatório é apto a demonstrar que ambos os apelados praticaram os ilícitos em comento.

Noutro viés, insurge-se o
Parquet
contra a desclassificação do delito capitulado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 para a infração penal prevista no art. 28 da mesma
lex specialis
, asseverando que as provas são capazes de comprovar tanto o exercício da traficância como a associação dos acusados para esta finalidade, motivo pelo qual requer a
condenação

de
Weverson Florence
e de
Paulo Borges
como incursos nos
arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas contrarrazões respectivas, acostadas no ID 18278480 e no ID 24727993, os apelados rebatem as alegações ministeriais e pleiteiam o desprovimento do recurso.

WEVERSON FLORENCE,
por sua vez, pleiteia nas razões de ID 18278451 a ID 18278453 a
absolvição
pelos delitos de
roubo majorado
e
corrupção de menor
[FATO II], com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, alegando que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para comprovar a autoria delitiva. Sob outro enfoque, pretende a
absolvição

pelo crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, inc. IV, do CPP, com base na afirmação de que não há prova suficiente da autoria delitiva ou, ainda, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, com fulcro na suposta atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância.

Secundariamente, vindica a
exclusão da majorante da restrição da liberdade
das vítimas, sopesada na primeira fase do cálculo penal, bem como a
retificação da pena-base
do delito de roubo majorado para o patamar mínimo, reputando inidôneos os argumentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais. Na segunda fase do cálculo penal, reclama a adoção da
fração de 1/6 (um sexto)

para a diminuição da pena em decorrência da atenuante da menoridade relativa, com base na jurisprudência do STJ. Por fim, pede a
readequação da pena de multa
para o
quantum
mínimo de 10 (dez) dias-multa e a fixação de
regime prisional
diverso do fechado. Prequestiona, ainda, a matéria discutida nas razões, para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 18278473 a ID 18278476, rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a adotar
per relationem
as razões e contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de 1a instância, opinando no parecer de ID 28882457 pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do apelo da Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
Ministério Público
e pelo réu
Weverson Florence da Silva Dias
.

[FATO I]

Narra a exordial acusatória que no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 00h, na residência particular situada na Rua Caienes, n.o 311, Bairro Jardim das Américas, na comarca de Sorriso/MT,
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS
,
vulgo “Gordinho”,

PAULO BORGES ROCHA
e um terceiro não identificado, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
subtraíram
mediante
grave ameaça e violência
, com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade do ofendido
Leandro dos Santos Melo
e de sua família, coisas móveis consistentes em
01 (uma) televisão 42 polegadas, 01 (um) botijão de gás, 02 (dois) notebooks, 01 (um) tablet, 03 (três) celulares, joias, ferramentas, 01 (um) tênis da marca Nike, de cor azul, 03 (três) pares de bota, 02 (dois) celulares MOTO G5, 01 (um) veículo GOL, ano 2004, e a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), pertencentes a
Leandro dos Santos Melo.

Segundo consta, o ofendido
Leandro dos Santos Melo
estava em sua residência com seus familiares quando foi surpreendido pelos acusados, que ingressaram no local com a arma de fogo em punho e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os agentes amarraram as vítimas com as mãos para trás e reviraram toda a residência em busca de objetos que lhes interessavam. Após a subtração os increpados se evadiram do local, e em seguida a vítima
Leandro
acionou a Polícia Militar.

Com a prisão em flagrante dos increpados por outro delito no dia 25 de outubro de 2017, a vítima
Leandro dos Santos Melo
reconheceu um dos objetos subtraídos de sua residência, um tênis da Nike, cor azul, tamanho 43, encontrado em posse dos agentes.

[FATO II]

Aduz a peça de ingresso que no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 21h30min, na residência particular situada na Rua Floripa, n.o 651, esquina com a Avenida Lions Club, Bairro Jardim Tropical, na comarca de Sorriso/MT,
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS
e
PAULO BORGES ROCHA,
contando com a participação efetiva dos adolescentes J.V.A.L., J.E.C., e L.R.N.M., previamente ajustados, mediante
grave ameaça e violência
, com emprego de arma de fogo,
subtraíram
coisas móveis consistentes em
01 (um) notebook da marca positivo, 01 (um) celular da marca LG e a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, pertencente à vítima
Geidson dos Santos Silva
; 01 (um) Mac Book Apple, 20 (vinte) peças de roupas, 01 (um) relógio e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais, pertencente ao ofendido
Juliano Montalvão de Almeida
;
01 (um) cartão do banco Itaú e 01 (uma) motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, placa NPI-0288, pertencentes à vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
; várias peças de roupas, 01 (um) relógio da marca Casio, 01 (um) Notebook da marca DELL, 01 (um) televisor, 01 (um) celular da marca Motorola, Moto G, 01 (um) veículo VW/Novo GOL 1.0 City, placa OMW-9811, cor prata, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie, pertencentes ao ofendido
Marco Aurélio Machado.

Na ocasião, uma das vítimas foi abordada pelos acusados no instante em que adentrava à residência, onde os demais ofendidos já se encontravam, então
WEVERSON

FLORENCE
e
PAULO BORGES
anunciaram o assalto e ordenaram que todos se deitassem no chão.

Posteriormente, quando as vítimas já se encontravam subjugadas sob a mira da arma de fogo, mais um meliante ingressou na residência e todos juntos deram início à subtração dos objetos.

Após a comunicação do ilícito patrimonial, o Setor de Inteligência da Polícia Militar analisou imagens registradas por câmeras de segurança nas imediações do imóvel e constatou a participação dos menores
L.R.N.M., J.E.C. e J.V.A.L., uma vez que os agentes dividiram as tarefas de praticar a subtração e prestar apoio nas adjacências do
locus delicti
.

Na sequência, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias através do 190, relatando que os envolvidos no roubo estariam na residência dos adolescentes L.R.N.M., J.E.C. e J.V.A.L., e de
WEVERSON FLORENCE,
e que eles estavam estabelecendo pontos de apoio em dois endereços distintos.

Diante disso, a equipe de inteligência do 12o BPM passou a monitorar os endereços declinados na denúncia e em um deles identificou o menor J.E.C., que possuía um mandado de busca e apreensão contra si. Em prossecução, com a chegada da equipe de campo no local o adolescente J.E.C. tentou empreender fuga, mas acabou sendo alcançado pelos agentes públicos.

Em continuidade, no interior da residência foram encontrados os outros dois adolescentes mencionados e parte dos objetos subtraídos, ocasião em que de imediato L.R.N.M. confessou a participação no delito de roubo, o que deu ensejo à apreensão dos adolescentes infratores.

Dando prosseguimento às diligências, os policiais localizaram nas proximidades da residência o acusado
WEVERSON FLORENCE,
que já havia sido apontado como coautor dos delitos patrimoniais em várias denúncias anônimas veiculadas através do 190. Diante disso, realizou-se a abordagem do suspeito e durante a revista pessoal foi constatado que ele trazia consigo
uma porção de maconha
e um tênis de cor azul, reconhecido pela vítima do FATO I.

Nesse ínterim, enquanto a equipe de inteligência realizava o monitoramento do segundo endereço indicado nas denúncias, verificou que o imóvel funcionava como ponto de venda de entorpecentes, diante da visível movimentação de usuários de drogas no local.

No decorrer da vigilância
PAULO BORGES
foi visto saindo da citada residência, instante em que a equipe policial realizou a abordagem e, com autorização dele, ingressaram no imóvel e realizaram buscas, localizando ao final
09 (nove) porções de pasta-base de cocaína.

Empós, novas denúncias apócrifas noticiaram que alguns dos objetos subtraídos estavam escondidos em uma mata, próxima à residência do adolescente J.V.A.L., no bairro Nova Aliança II, o que foi confirmado pelos Policiais Militares em diligência realizada no local.

[FATO III]

Nestas circunstâncias, os increpados
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS
e
PAULO BORGES ROCHA
corromperam
os adolescentes J.V.A.L., J.E.C., e L.R.N.M., a praticarem com eles o crime de roubo majorado descrito como FATO II.

[FATO IV]

Nos moldes retratados acima, explana o Ministério Público que no dia 24 de outubro de 2017, na Avenida Blumenau, Bairro Jardim dos Ipês, na comarca de Sorriso/MT,
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS
e
PAULO BORGES ROCHA
transportavam
,
traziam consigo
,
guardavam
e
tinham em depósito
substâncias causadoras de dependência, consistentes na porção de maconha e nas 09 (nove) porções de pasta base apreendidas.

Por estes fatos,
Weverson Florence da Silva Dias
e
Paulo Borges Rocha
foram denunciados como incursos no
art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material.

No curso da instrução, o Ministério Público aditou a denúncia para fazer constar ao final da peça acusatória a imputação dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, em concurso material com os demais.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise conjunta das pretensões formuladas pelos apelantes.

I.

DO CRIME PATRIMONIAL DE 14/10/2017 [
FATO I
]

Com relação ao crime de roubo circunstanciado praticado contra a vítima
Leandro dos Santos Melo
e sua família no dia 14 de outubro de 2017, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença a fim de que os apelados
WEVERSON
e
PAULO
sejam condenados pelo cometimento desse delito.

Nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelo i. representante ministerial, verifico que o acervo probatório não autoriza conclusão diversa daquela alcançada na instância de origem.

Sob o crivo do contraditório judicial, o ofendido
Leandro dos Santos Melo

narrou de forma detalhada a dinâmica do fato delituoso, esclarecendo que foi abordado por três indivíduos no interior de sua residência, quando se encontrava em companhia da esposa e do filho adolescente, ocasião em que foram ameaçados com o emprego ostensivo de arma de fogo e ele e o filho foram amarrados pelos agentes, que subtraíram, na oportunidade, um veículo VW Gol, ano 2004, a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie e um tênis azul da marca Nike, dentre outros objetos de uso pessoal e eletroeletrônicos especificados nos autos.

Contudo,
Leandro dos Santos Melo

não reconheceu nenhum dos autores do delito
nas fotografias apresentadas pelos policiais, e apesar do ofendido ter mencionado em juízo que seu filho identificou três agentes nas fotografias enviadas pelos policiais ao seu aparelho celular,
Leandro
não soube especificar quem teria sido reconhecido por ele e tampouco foi capaz de indicar os nomes ou alguma característica física que possibilitasse a identificação dos suspeitos, dificultando, assim, o esclarecimento da autoria delitiva.

Da mesma forma, os policiais ouvidos em juízo não foram capazes de imputar a autoria do
FATO I
aos apelados
WEVERSON
e
PAULO,
de forma segura e contundente.

Resumidamente, os agentes públicos relataram que na época dos fatos apurados neste álbum processual estava acontecendo uma sequência de roubos em residências no município de Sorriso/MT, todos com semelhante
modus operandi
. Nesse contexto, após a ocorrência do
FATO II
no dia 23/10/2017, denúncias anônimas veiculadas através do 190 noticiaram que
WEVERSON, PAULO
e alguns adolescentes estariam envolvidos nesses ilícitos, diante disso, equipes policiais passaram a efetuar diligências em busca dos suspeitos e lograram encontrar
WEVERSON
em via pública, utilizando o
tênis da Nike, cor azul, tamanho 43
, que depois foi reconhecido por
Leandro dos Santos Melo
na Delegacia de Polícia, como sendo o mesmo tênis subtraído de sua residência no dia
14 de outubro de 2017
[ID 18276453].

Na ocasião da prisão em flagrante,
WEVERSON
alegou que teria adquirido o referido tênis de terceira pessoa pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), já usado, versão essa que foi ratificada pelo acusado em juízo.

Nessa conjuntura, entendo que o fato de um dos objetos subtraídos [o tênis] ter sido encontrado em poder de
WEVERSON
cerca de 10 (dez) dias depois do delito, por si só, não autoriza concluir pelo envolvimento dele e de
PAULO
na respectiva subtração patrimonial, sobretudo porque
nenhum deles foi reconhecido pelo ofendido ou por seus familiares
, seja na fase extraprocessual ou em juízo, e excetuando os imprecisos relatos de denúncias anônimas que os aponta como responsáveis por esse ilícito, não há nada no caderno processual que indique sequer a existência de vínculo entre esses dois indivíduos.

Destarte, se os elementos probatórios angariados não são capazes de comprovar a efetiva participação de
WEVERSON
e de
PAULO
no crime de roubo perpetrado contra o ofendido
Leandro dos Santos Melo
e sua família no dia 14 de outubro de 2017, resta inviável o acolhimento da pretensão ministerial neste tocante.

Por outro lado, verifica-se que os policiais militares ouvidos em juízo, especialmente
Douglas Soares da Silva
e
Victor Hugo Cabelho,
foram firmes em atestar que
WEVERSON
foi flagrado em via pública usando o tênis azul, da marca Nike, que foi reconhecido pela vítima
Leandro dos Santos Melo
como um dos objetos subtraídos no dia 14/10/2017. E durante a instrução processual o increpado não logrou demonstrar a procedência lícita deste bem, tampouco apresentou qualquer elemento capaz de atestar seu desconhecimento acerca da origem espúria do objeto.

Portanto, deve ser mantida a r.
sentença nesse tocante, tal como prolatada na origem, razão pela qual ratifico a
absolvição
de
Paulo Borges Rocha
pelo FATO I, bem como a desclassificação e subsequente
condenação
de
Weverson Florence da Silva Dias
pelo crime de
receptação,
referente à aquisição do tênis subtraído
no dia 14 de outubro de 2017
.

II.

DO CRIME PATRIMONIAL DE 23/10/2017 [
FATO II
]

II. I. Recurso de
WEVERSON FLORENCE

Weverson Florence
pleiteia a absolvição pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob a alegação de que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Contudo, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, a autoria do delito patrimonial cometido por
Weverson Florence
em 23/10/2017, em concurso com os adolescentes, encontra-se fartamente comprovada neste caderno processual.

Sob o manto do contraditório judicial, a vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida,
visivelmente abalada ao memorar o fato delituoso, esclareceu que na noite de 23 de outubro de 2017 foi abordada por dois indivíduos armados ao estacionar sua motocicleta Honda Biz na residência dos seus amigos, onde aconteceria uma festividade. Segundo a vítima, os agentes ordenaram que ela ingressasse na residência e então renderam
Juliano,

Marco Aurélio
e
Geidson,
moradores do local, amarrando-os com fios condutores de energia elétrica.

Na oportunidade a vítima assegurou que foi abordada por
WEVERSON
e por um segundo indivíduo, explanando que
pôde reconhecer o apelante com absoluta certeza
, uma vez que ele já exerceu a função de menor aprendiz no Supermercado onde ela trabalhava e, inclusive, a própria vítima era encarregada por supervisioná-lo na época.

Ainda de acordo com a ofendida,

WEVERSON
chegou a reconhecê-la durante o assalto e manifestou a intenção de desistir da empreitada espúria, mas o comparsa dele disse que não podiam desistir e assim deram continuidade ao roubo.

Dessa forma, a vítima explanou que todas as 04 (quatro) pessoas que estavam na residência tiveram pertences subtraídos pelos agentes, mas somente os homens foram amarrados com fios. Segundo ela, a ação delitiva durou cerca de 1 (uma) hora e antes de se evadirem os agentes a trancaram em um dos quartos, mas não perceberam que naquele cômodo havia uma porta de acesso ao outro quarto, modo pelo qual ela pôde sair e desamarrar os demais ofendidos, acionando a polícia na sequência.

Por fim,
Mayara
destacou em juízo que durante a ação delitiva um terceiro indivíduo chegou ao local para auxiliar os agentes, mas não pôde reconhecer esse último, sendo que apenas
WEVERSON e o adolescente José Eduardo da Costa foram reconhecidos por ela na Delegacia de Polícia
, através das fotografias apresentadas pelos policiais.

Corroborando as declarações de
Mayara,
nota-se que na fase investigativa o ofendido
Marco Aurélio Machado também reconheceu
WEVERSON

e o menor
José Eduardo da Costa
como autores do delito de roubo majorado, conforme
Termo de Reconhecimento de ID 18275475.

No mesmo sentido, o policial militar
Djavanio José da Silva
afirmou em juízo que durante a condução dos adolescentes
José Eduardo
,
Luis Ruan
e
João Vitor
para a Delegacia de Polícia, após eles serem flagrados na residência desse último em posse de alguns objetos subtraídos, o apelante
WEVERSON
foi encontrado em via pública e na ocasião o adolescente
Luis Ruan
o apontou como um dos coautores do roubo praticado no dia 23 de outubro de 2017,
confirmando as denúncias anônimas recebidas anteriormente através do canal 190.

Outrossim, o policial militar
Douglas Soares da Silva
assegurou perante a autoridade judiciária singular que o apelante
WEVERSON
foi apontado pelos próprios adolescentes como coautor do delito, durante a apreensão daqueles.

Em juízo, os adolescentes
Luis Ruan do Nascimento Matias
e
João Vitor Aves de Lima
confirmaram a participação no
FATO II
, contudo, não delataram a identidade dos comparsas imputáveis que também participaram do ilícito. Por outro lado, o menor
José Eduardo da Costa
negou qualquer envolvimento na empreitada espúria, apesar de ter sido reconhecido por todas as vítimas na Delegacia de Polícia (termos de reconhecimento de ID 18275472, ID 18275475, ID 18275478 e ID 18275480).

Nesse contexto, a despeito da isolada negativa de autoria sustentada por
WEVERSON
e apesar dos adolescentes
José Eduardo
,
Luis Ruan
e
João Vitor
não terem confirmado a participação dele em juízo, é certo que a palavra da vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida,
corroborada pelos testemunhos dos policiais militares em juízo, constitui lastro probatório firme e seguro para subsidiar a condenação de
WEVERSON
pelo roubo cometido em
23/10/2017 e pelo crime conexo de corrupção de menores.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Portanto,

mantenho
intacta
a condenação de
Weverson Florence da Silva Dias
pelo delito tipificado no
art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal
(anterior à Lei n.o

13.654/2018), pelo fato ocorrido em 23/10/2017 [FATO II], por quatro vezes (04 vítimas), em concurso formal, e pelo crime previsto no
art. 244-B da Lei n.o
8.069/1990.

II. II. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

A seu turno, o Ministério Público postula a
condenação do corréu
PAULO BORGES
pelo crime de roubo majorado praticado no dia
23/10/2017 contra as vítimas
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
,
Marco Aurélio Machado
,
Geidson dos Santos Silva
e
Juliano Montalvão de Almeida,
assim como pelo delito conexo de corrupção de menor, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que ele praticou o ilícito patrimonial em coautoria com o corréu
WEVERSON
[condenado] e com os adolescentes.

Não obstante, verifica-se que o acervo probatório não comporta elementos capazes de demonstrar o envolvimento de
PAULO BORGES
no delito patrimonial em comento.

Infere-se dos autos que o apelado
PAULO BORGES ROCHA
não foi reconhecido por nenhuma das vítimas do roubo,
nem na fase policial e muito menos em juízo, e tampouco houve a apreensão de qualquer objeto do crime em sua residência ou em seu poder. Além disso, nota-se que em momento algum os adolescentes o apontaram como coautor desse delito, diferentemente do que ocorreu com
Weverson
.

Analisando a prova testemunhal colhida, constata-se que os policiais
Douglas Soares da Silva
e
Victor Hugo Cabelho
elucidaram em juízo que após a ocorrência do FATO II a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas através do 190, noticiando que os autores do ilícito patrimonial estavam utilizando duas residências como pontos de apoio.

A par dessa informação, equipes policiais se dirigiram até os endereços declinados e constataram que a primeira residência era a do adolescente
João Vitor
, local

onde foram apreendidos os três menores envolvidos no delito patrimonial, juntamente com alguns dos objetos subtraídos das vítimas
Mayara, Marco Aurélio, Geidson
e
Juliano
no dia
23/10/2017 [dois pares de tênis da marca Mizuno, uma caixa de som portátil da marca JBL e um perfime One Million].

Por outro lado, quanto ao segundo endereço mencionado na denúncia, os policiais constataram que se tratava da residência de
PAULO BORGES,
porém, durante as buscas realizadas no imóvel não foram localizados quaisquer produtos do delito patrimonial apurado ou qualquer outro elemento que vinculasse o morador daquela casa ao roubo.

Nesta conjuntura, deflui do caderno processual que o único elemento concreto a respaldar a imputação do delito de roubo majorado [FATO II] ao apelado
PAULO BORGES
é a denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, uma vez que ele não foi reconhecido pelas vítimas desse ilícito e tampouco foi apontado como coautor pelos demais sujeitos do crime.

Convém clarificar, nessa ordem de ideias, que apesar do policial
Weberth Batista Ribeiro
ter narrado em juízo que os adolescentes apreendidos relataram a participação de
PAULO
no assalto,
tal assertiva não encontra amparo algum
nos demais elementos jungidos aos autos, pelo contrário, no contexto apresentado tudo leva a crer que o policial
Weberth
confundiu-se em relação aos increpados, uma vez que os demais agentes públicos ouvidos narraram de forma uníssona que foi o corréu
WEVERSON
quem foi apontado pelos adolescentes como coautor dessa infração penal.

Portanto, é evidente o acerto da r. decisão reprochada no tocante à absolvição de
PAULO BORGES
pelo crime de roubo majorado praticado no dia
23/10/2017 [FATO II] e pelo delito conexo de corrupção de menor, porquanto a evidente escassez de provas acerca do envolvimento dele no delito
não autoriza a prolação de um decreto condenatório
.

III. DOS DELITOS PREVISTOS NA LEI DE DROGAS

Com relação aos crimes tipificados nos artigos 33,
caput,
e 35 da Lei n.o 11.343/2006, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a condenação dos apelados
Weverson
e
Paulo
pelo cometimento desses ilícitos, ao passo que a Defesa de
WEVERSON
pleiteia a absolvição dele pelo crime de tráfico de entorpecentes, embora tenha ocorrido a desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Entretanto, verifico que ambos os apelantes carecem de razão.

Deveras, deflui do caderno processual que por ocasião da prisão em flagrante dos agentes foram apreendidas
09 (nove) porções de pasta-base de cocaína
na residência de
Paulo Borges,
com massa total de
3,48g
(três gramas e quarenta e oito centigramas), e
01 (uma) porção de maconha
em poder de
Weverson,
em via pública, com massa de
0,98g
(noventa e oito centigramas), conforme os Laudos preliminar e definitivo de constatação de entorpecentes, vistos no ID 18276458 e no ID 18277037.

Contudo, como bem esquadrinhado pelo d. magistrado singular, o acervo probatório angariado não é apto a demonstrar que os narcóticos apreendidos se destinavam à difusão ilícita a terceiros, ainda que gratuitamente.

Na Delegacia de Polícia o apelante/apelado
WEVERSON
assumiu a propriedade da porção de maconha apreendida em seu poder, sublinhando que o entorpecente era para consumo pessoal. Já em juízo, o agente alegou que não estava portando nenhum estupefaciente no momento da prisão e sugeriu que a porção de maconha tenha sido implantada pelos próprios policiais.

Por sua vez,
PAULO BORGES
admitiu a propriedade de apenas 04 (quatro) das porções de pasta-base encontradas em sua residência, destacando que os tóxicos se destinavam ao seu próprio consumo e que havia comprado tais pedras pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Quanto às porções remanescentes, não soube explicar a origem da droga, mas salientou que moravam outras pessoas na mesma residência, como seu irmão, sua genitora e sua filha de apenas dois anos de idade.

Cotejando a prova testemunhal produzida, verifica-se que a equipe policial chegou até a residência de
PAULO BORGES
a partir das denúncias anônimas que indicavam o endereço dele como um dos pontos de apoio dos prováveis autores do
delito patrimonial
em apuração [FATO II]. Todavia, de acordo com os policiais
Emerson Luciano Machado, Victor Hugo Cabelho, Weberth Batista Ribeiro
e
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes,
o Núcleo de Inteligência da PM/MT já havia recebido denúncias anteriores informando que naquele imóvel funcionava um ponto de venda de entorpecentes, comumente frequentado por usuários de tóxicos.

Nada obstante o teor das referidas declarações dos agentes policiais, entendo que as circunstâncias do caso concreto não permitem confirmar o exercício da traficância por
PAULO BORGES.

Isso porque, com exceção das porções de pasta-base de cocaína apreendidas, com massa total de
3,48g
(três gramas e quarenta e oito centigramas),
não foram localizados em sua residência quaisquer apetrechos usualmente associados ao exercício do narcotráfico
, como balanças de precisão, anotações, dinheiro em espécie ou mesmo substâncias utilizadas na preparação da droga, tampouco foi confirmada a efetiva presença de usuários de tóxicos no local.

Ademais, apesar dos policiais mencionarem a existência de denúncias anteriores noticiando o tráfico de entorpecentes na residência de
PAULO BORGES
, as declarações dos agentes públicos levam a crer que não foi realizado qualquer monitoramento prévio no local para averiguar o suposto crime de tóxico, uma vez que a vigilância efetuada pelo Setor de Inteligência ocorreu somente após a suspeita do envolvimento de
PAULO
no crime patrimonial.

Outrossim, quanto ao acusado
WEVERSON,
depreende-se que o único elemento concreto existente em desfavor dele é o fato dele ter sido flagrado em posse de uma pequena porção de maconha, apesar disso, não se constata nestes autos qualquer circunstância sugestiva da dedicação dele ao comércio espúrio de entorpecentes.

Além do mais, excetuando-se as denúncias anônimas que apontavam os corréus
WEVERSON
e
PAULO BORGES
como suspeitos da prática do roubo majorado [FATO II], não se vislumbra em todo o manancial probatório qualquer elemento concreto demonstrativo sequer da existência de algum vínculo entre eles.

Neste contexto, à míngua de provas robustas e capazes de comprovar o exercício da traficância ou da respectiva associação pelos agentes,
é inviável o acolhimento do pleito condenatório
formulado pelo Ministério Público.

Por outro lado, se os depoimentos dos policiais militares em juízo confirmam que as porções de pasta-base de cocaína foram apreendidas com
PAULO BORGES
e a porção de maconha foi localizada em poder de

WEVERSON,
tendo ambos os agentes admitido que as substâncias se destinavam a consumo próprio, ainda que apenas na fase policial, como é o caso desse último,
não é cabível a absolvição
pela infração penal tipificada no
art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
com base na suposta insignificância da conduta, porquanto apesar da diminuta quantidade de entorpecente envolvida, a intervenção penal no caso concreto é legítima diante da proporcionalidade e razoabilidade entre as sanções cominadas ao tipo penal em referência e as condutas verificadas
in concreto
.

IV. PEDIDOS SECUNDÁRIOS FORMULADOS POR
WEVERSON

IV. I. Da majorante da restrição da liberdade das vítimas

Weverson Florence
vindica o decote da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, sopesada na primeira fase da dosimetria à título de circunstância judicial negativa, sob o argumento de que o cerceamento da liberdade de locomoção dos ofendidos perdurou somente pelo tempo necessário para a execução do roubo.

Sem razão, contudo.

A vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
foi firme ao narrar em juízo que os ofendidos
Marco Aurelio, Juliano
e
Geidson
foram mantidos amarrados com fios condutores de energia elétrica durante toda a empreitada delitiva. Segundo a ofendida, a ação criminosa
durou cerca de 01 (uma) hora
e durante esse tempo os agentes até ingeriram bebidas alcoólicas e alimentos que encontraram na residência, audaciosamente, e ainda chegaram a fazer uso de drogas, deixando no local uma porção de entorpecente.

Ao final da ação, não satisfeitos, trancaram
Mayara
em um dos quartos da casa, mas não perceberam que o cômodo possuía uma porta de acesso ao outro quarto, modo pelo qual a ofendida pôde se libertar e desamarrar as demais vítimas.

Nesse cenário, é evidente que as vítimas tiveram a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, mormente porque a ação criminosa não perdurou somente pelo tempo estritamente necessário ao êxito da subtração patrimonial, razão pela qual a manutenção da majorante é medida de rigor.

IV. II. Da retificação da pena-base

Especificamente quanto ao delito de roubo perpetrado contra a vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
, cuja pena-base restou fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão,
WEVERSON
reclama o redimensionamento da sanção para o piso legal, reputando inválidos os argumentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Para melhor compreensão da questão em debate, é pertinente a transcrição do seguinte excerto da sentença,
in verbis
:

“[...] De outra banda, analisando as
circunstâncias do crime
, observa-se que devem ser interpretadas em prejuízo ao réu, como deflui-se dos autos conforme o depoimento da vítima, o crime fora praticado dentro da residência da mesma,
ficando a mesma a mercê dos algozes e com sua liberdade por mais de uma hora
, meio utilizado pelos autores para garantir-lhes a evasão do distrito da culpa.

No que tange aos
motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima
, penso que tal rubrica é capaz de gerar registro desfavorável ao requerido, considerando o
estado visível de abalo psicológico
em que permanece a vítima até a presente data.

De suma importância também destacar que a
culpabilidade do réu
desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, consistente na
utilização ostensiva de arma de fogo
, bem como repetidas ameaças de morte, sempre apontando a arma para a vítima, de forma a caracterizar excessos de violência desproporcionais, com intensa intimidação da vítima. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa a culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

[...]

Destarte, considerando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face das valorações negativas de operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a
PENA-BASE
imputada ao acusado em
07 (sete) anos de reclusão
.”
[ID 18277978 - Pág. 8.]

Como se vê, o magistrado
a quo
julgou desfavoráveis as circunstâncias, os motivos e consequências do crime, o comportamento da vítima e a culpabilidade do agente.

Infere-se de antemão que as
circunstâncias
do delito e a
culpabilidade
do réu foram consideradas desfavoráveis basicamente em virtude do
modus operandi
utilizado na empreitada delitiva, pois, na avaliação do primeiro vetor judicial o magistrado
a quo
levou em conta a
restrição da liberdade
dos ofendidos, ao passo que na análise do segundo levou em consideração o
emprego ostensivo de arma de fogo
pelos agentes.

Desse modo, revelam-se idôneos os elementos utilizados para a negativação das
circunstâncias
do delito e da
culpabilidade
do réu, à medida que ambas as circunstâncias mencionadas constituem causas especiais de aumento previstas para o crime de roubo, devidamente comprovadas nos autos, que por prudência e discricionariedade do julgador

foram sopesadas na primeira fase do cálculo dosimétrico, sendo relegada à terceira fase somente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do CP).

A propósito, é pacífico no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Por outro lado,
quiçá por um equívoco material, verifica-se que o juízo
a quo
aferiu negativamente os
motivos
, as
consequências
do crime e o
comportamento da vítima
com base num único dado concreto, qual seja, o visível estado de abalo psicológico apresentado pela vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida.

Deveras, a ofendida em questão mostrou-se profundamente abalada durante a audiência de instrução na qual foi ouvida, chorando copiosamente por relembrar episódio criminoso e por ter cruzado com um dos adolescentes nos corredores do fórum de Sorriso/MT.

Além disso, na oportunidade ela externou o intenso temor de sofrer qualquer represália por parte dos agentes e declarou que necessitou de atendimento médico e psicológico depois do fato, chegando a fazer uso de antidepressivos por um tempo.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O trauma psicológico sofrido pela vítima pode ser considerado para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1407255/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019) – destaquei.

Nessa vereda, entendo que o especial abalo psicológico sofrido pela vítima constitui elemento apto a respaldar a avaliação desfavorável das
consequências
do crime, porém, essa mesma circunstância não pode ser utilizada para negativar o comportamento da vítima e os motivos do crime.

Com essas considerações, mantenho a avaliação negativa das
circunstâncias,
das
consequências
do crime e da
culpabilidade
do réu, mas,
afasto
o desvalor atribuído ao
comportamento da vítima
e aos
motivos do crime.
Via de consequência,
retifico
a pena-base de
WEVERSON FLORENCE
pelo delito de roubo cometido contra a vítima
Mayara Luiza Nassarden de Almeida
para
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

IV. III. Da fração de redução decorrente da menoridade relativa

Na segunda fase do cálculo da pena dos crimes de roubo majorado,
WEVERSON
requer que a redução pela atenuante da menoridade relativa se dê na fração de 1/6 (um sexto), como recomenda a jurisprudência do c. STJ.

Com efeito, afere-se que o julgador singular reconheceu a atenuante insculpida no art. 65, inciso I, do Código Penal em favor do apelante, uma vez que ele possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, contudo, reduziu as reprimendas de cada um dos crimes [quatro vítimas] em apenas 06 (seis) meses, adotando patamar de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer motivação concreta.

Não obstante a inexistência de critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, I, DO CP, E 621, I, DO CPP. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO NA ESCOLHA DO PATAMAR INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.
1. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
(AgRg no HC n. 502.885/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019). 2.
In casu, não foi colacionado fundamento concreto e apto a justificar a redução da pena em fração inferior a 1/6
. 3. [...]. Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos (HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019). 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, aplicando a fração de redução de pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante.”
(STJ, AgRg no REsp 1819756/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) – grifei.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e adoto a
fração redutora de 1/6 (um sexto)
para a atenuante da menoridade relativa. Assim, considerando que com a retificação realizada no tópico anterior as penas básicas de todos os delitos de roubo [4 vítimas] encontram-se no mesmo patamar de 06 (seis) anos de reclusão,
reajusto
as sanções intermediárias dos delitos perpetrados contra as vítimas
Mayara
,
Marco Aurélio
,
Geidson
e
Juliano
para
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

IV. IV. Da terceira fase da dosimetria

Na terceira etapa do cálculo penal incide a majorante do concurso de agentes [art. 157, §2o, inciso II, do CP]. Assim, partindo da sanção intermediária fixada acima, aumento as penas dos quatro delitos de roubo majorado em 1/3 (um terço) e alcanço a pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito meses) de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
para cada um deles.

IV. V. DE OFÍCIO: Retificação do concurso de delitos

Conquanto não haja pedido expresso da Defesa nesse tocante, denota-se que o magistrado sentenciante reconheceu o
concurso formal
entre os 4 (quatro) crimes de roubo majorado e elevou a pena do réu em 1/4 (um quarto), porquanto foram atingidos os patrimônios de quatro vítimas distintas numa única ação, e sequencialmente reconheceu o
concurso material
entre os delitos patrimoniais e os crimes de corrupção de menores e receptação.

Entretanto, avulta do contexto probatório que a intenção de
WEVERSON
era
perpetrar apenas a subtração, mas para dinamizar a empreitada delitiva e lograr sucesso, contou com o auxílio dos adolescentes, evidenciando que por meio de uma só ação obteve mais de um resultado, contudo, sem a intenção de alcançá-los autonomamente.

Nesse caso, quando o crime de corrupção de menor é cometido no mesmo contexto fático em que o roubo, mediante ação única e desprovida de desígnio autônomo, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a regra incidente é a do
concurso formal
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.
Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.
[...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) –grifei.

Destarte, reconheço no caso em exame o
concurso formal
entre os 04 (quatro) delitos de roubo circunstanciado e o crime de corrupção de menor, totalizando, assim, a prática de
05 (cinco) infrações penais
em concurso formal, razão pela qual aumento a pena mais grave [06 anos de reclusão] em
1/3 (um terço),
nos moldes preconizados no Enunciado Orientativo n.o 35 da TCCR do TJMT, e alcanço a sanção de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa

pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

Por fim, mantenho o
concurso material
entre essas infrações e o crime de receptação, pelo qual foi aplicada a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo a
SANÇÃO FINAL
e definitiva de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na época do fato.

Em tempo, conquanto a Defesa postule o redimensionamento da pena pecuniária para o piso legal de 10 (dez) dias-multa, é certo que nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.]

Desse modo, em observância ao critério bifásico, não é possível a redução da quantidade de dias-multa na hipótese, porquanto tal quantitativo já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade reajustada nesse voto.

E no que tange ao regime prisional inicial, deve ser mantido o
FECHADO
,
ex vi
do disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o, do Código Penal, diante do
quantum
de pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais inviabilizam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo levando-se em consideração o tempo de prisão cautelar, como determina o art. 387, §2o, do CPP.

PREQUESTIONAMENTO

Nas respectivas razões, a Defesa de
Weverson Florence da Silva Dias
prequestiona a matéria debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei relacionados às teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em dissonância com a opinião ministerial, conheço dos recursos,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu
WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS,
apenas para retificar o cálculo dosimétrico e reajustar a sanção final pelos delitos de roubo circunstanciado, corrupção de menor e receptação para
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na época do fato.

Comunique-se imediatamente o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Execução Penal, tendo em vista a expedição da Guia de Execução Penal Provisória acostada no ID 18278484.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020